Tribunal: TCU
Processo: 044.656/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1895/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.656/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex dos Santos Sampaio (XXX.884.907-XX); Alice Lucena Nunes Leal (XXX.754.550-XX); Arthur Caldas Leite Raposo (XXX.740.484-XX); Carolina Xavier Lemos (XXX.567.310-XX); Deborah Carneiro Nunes de Lima (XXX.454.361-XX); Eliete Aparecida Borges (XXX.407.096-XX); Gicelle Nadaf Martins (XXX.535.636-XX); Lucia Helena da Silva Schaider (XXX.415.087-XX); Maria Elizabete Serejo de Sousa (XXX.888.603-XX); Ricardo Willian Cabral (XXX.861.996-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.